Tribunal: TJDFT
Processo: 0727488-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E E SELIC. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCINALIDADE PELO STF NOS AUTOS DO RE N. 870.947/SE (TEMA 810). EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. Verifica-se dos autos que, na decisão agravada, não se discutiu a ilegitimidade ativa da exequente, a suspensão do processo, com base no Tema 1169 do STJ, tampouco a limitação temporal da execução relativo ao período entre janeiro de 1996 a 28/4/1997, nem se mencionou sobre a suposta incidência capitalizada da SELIC.
2. A ilegitimidade ativa e a correção monetária são questões de ordem pública, cognoscíveis em qualquer grau de jurisdição. No entanto, o conhecimento em segundo grau da tese da ilegitimidade ativa, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição.
3. Quanto à aplicação do índice de correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, pontuou a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 (que considerou inconstitucional o índice de correção monetária Taxa Referencial, desde a data da edição da Lei n. 11.690/2009), diante da inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG.
4. Ademais, esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, quanto à impossibilidade de utilização da Taxa Referencial como critério de atualização monetária da condenação, por violação ao decidido no RE 870.947/SE.
5. Portanto, em observância ao princípio da colegialidade, deve prevalecer o entendimento do órgão, para considerar inconstitucional a adoção do índice de correção monetária Taxa Referencial, ainda que expresso no título executivo judicial, devendo ser aplicado o indexador estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (IPCA-E), no julgamento do Tema 810.
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.